Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação de Seguridade Social – Sistel contra decisão (Id 88114459 do processo de referência) proferida pelo r. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do processo 0711195-59.2020.8.07.0004, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, ajuizada por Rita Borges da Silva, em desfavor de Bradesco Saúde S.A., que indeferiu a intervenção da agravante como assistente da parte requerida nos seguintes termos: Com efeito, nos termos do disposto no Art. 124 do CPC: "Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido." Nesse cenário, no caso em apreço, considerando que a terceira interessada se trata de entidade de previdência complementar, que não demonstrou ser atingida reflexamente por eventual sentença prolatada nos autos em desfavor do assistido, entendo ausente o alegado interesse jurídico, o que impossibilita o seu ingresso no feito. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o ingresso de terceiro no processo e o exercício da assistência litisconsorcial, é necessário o preenchimento de requisitos específicos, devendo o terceiro evidenciar que poderá ser reflexamente atingido pela decisão que vier a ser proferida em demanda entre o assistido e a parte contrária. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1306716, 07109280220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido ID 83272282. Após a preclusão desta Decisão, promova-se a exclusão da terceira interessada do cadastro do sistema PJE. Em razões recursais (Id 25313343, p. 3-12), a agravante rememora a situação fática litigiosa estabelecida entre Rita Borges da Silva e Bradesco Saúde. Lembra ter noticiado a consumidora indevida negativa do plano de saúde contratado para autorizar procedimento indicado por seu médico de “colonoscopia com plasma de argônio”, por não estar contemplado no rol da ANS. Sustenta possuir vínculo jurídico e econômico com a Bradesco Saúde, plano assistencial a que aderiu a agravada e que vinculado está à Fundação Sistel. Noticia que os pagamentos feitos ao plano de saúde o são por descontos em suplementação de aposentadoria da beneficiária. Ressalta sua condição de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, instituída sob a forma de Fundação, regida por seu Estatuto, por Regulamentos os seus Planos de Benefícios e pela legislação federal vigente. Frisa que, apesar de ser uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, regulada pela Lei Complementar 109/2001, possui autorização para oferecer, a seus beneficiários, plano de assistência à saúde (art. 76, LC 109/2001). Cita Regulamento do PAMA – Plano de Assistência Médica ao Aposentado, plano assistencial sem fins lucrativos, criado em 1991, com o objetivo de proporcionar aos assistidos do plano previdenciário PBS (Plano de Benefícios da Sistel) atendimento médico e hospitalar com custos compartilhados, para o qual a agravada contribui, em atenção ao citado dispositivo legal. Menciona que a contabilização do fundo garantidor do benefício de assistência à saúde se faz de forma apartada e independente do fundo garantidor dos benefícios previdenciários. Aduz que contratou e fornece plano assistencial pela Bradesco Saúde para operacionalizar sua carteira de beneficiados inscritos no PAMA – Plano de Assistência Médica ao Aposentado em seu Programa de Coberturas Especiais. Diz que possível condenação da contratada Bradesco Saúde, mera operadora, poderá recair diretamente sobre si, afetando o equilíbrio atuarial do plano. Ressalta que, em caso de extinção do contrato de operacionalização com a Bradesco Saúde S.A., a agravada/autora, que figura como beneficiária da assistência prestada, não perderá o plano de saúde, porque haverá apenas troca de prestadora. Diz evidenciado seu interesse jurídico e econômico no processo, porque suportará eventual condenação. Defende sua admissão como assistente litisconsorcial da parte requerida, a Bradesco Saúde S.A., na forma do art. 124, do CPC. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ser entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, organizada sob a forma de Fundação, não configurando a atividade de fornecedora à luz do art. 3o, do CDC e súmulas 563 e 608, ambas do STJ. Aduz presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a mitigação do seu direito de defesa e de impedir a produção oportuna de atos que vierem a ser consumados na origem, porque essa situação poderia influenciar negativamente o resultado da demanda. Ressalta que a demonstração do risco de dano ou lesão grave e de difícil reparação se faz no gasto indevido que pode colocar em risco o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano de benefícios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão e, assim, admitir a intervenção pretendida como assistente litisconsorcial, com a reabertura a seu favor de todos os prazos de defesa ordinários. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 25313344 e 25313345. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da alegação de não incidência do CDC à demanda e de incidência dos enunciados 563 e 608 da súmula do c. STJ Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. A alegação de não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor e de necessária observância das orientações dos enunciados sumulares 563 e 608 da jurisprudência do c. STJ na demanda movida por Rita Borges da Silva em desfavor de Bradesco Saúde S.A. não foi levantada na petição em que a agravante requereu a habilitação como assistente litisconsorcial da parte requerida, conforme se verifica do Id 83272280 do processo de referência. Assinalo que a decisão agravada não fez consideração alguma sobre as questões, consoante o Id 88114459 do processo de referência. Incabível, de fato, a análise de questões inusitadamente agitadas pela recorrente neste recurso, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-las implicará incorrer em indevida supressão de instância, com usurpação da competência do juízo natural, violação ao devido processo legal e malferimento ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, os julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE VINCULADO A SERVIDOR MILITAR. ATO NEGATIVO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR. IMPOSIÇÃO LEGAL (LEI 10.486/2002). AUSÊNCIA. DIREITO VIOLADO POR ATO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA. LIMINAR. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. CARÊNCIA DE AÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXAME NO GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, qualificando-se como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. (...)Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1109839, 07168018520178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DEMANDA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. 1.2. In casu, o agravo de instrumento limitou-se a trazer à colação argumentos sobre a legitimidade do terceiro e a possibilidade do litisconsórcio; inexistindo qualquer argumento acerca do preconizado no art. 329 do CPC ou de eventual possibilidade de alteração do pedido sem concordância da parte adversa. 2. Argumentos novos, que não foram objeto de enfrentamento pelo Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na decisão combatida e constituíram inovação recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1334782, 07143250620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Não admito, pelos motivos expostos, o processamento do agravo de instrumento no ponto em que aduz a inaplicabilidade ao caso concreto do Código de Defesa do Consumidor e a necessária observância das orientações dos Enunciados 563 e 608 do STJ. Conheço, portanto, em parte, do recurso. 2. Do efeito suspensivo ao agravo de instrumento De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à intervenção como assistente da parte requerida Bradesco Saúde S.A. A assistência está regulada nos artigos 119 a 124 do Código de Processo Civil, no Título III, como espécie de intervenção de terceiros, no CPC, artigos 119 a 124, nos seguintes termos: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: I - pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença; II - desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Admite-se a assistência de terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes no processo. Poderá ocorrer em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição e o assistente recebe o processo no estado em que se encontrar. A Fundação Sistel de Seguridade Social ostenta a condição jurídica de estipulante do contrato de seguro de saúde coletivo empresarial de reembolso de despesas de assistência médico-hospitalar celebrado com a Bradesco Saúde S.A., consoante o contrato 70372 e apólice 70372 (Id 83272291 do processo de referência). Segundo a cláusula 2.6 da apólice, haverá coparticipação do segurado nos custos de procedimentos lá indicados e, de acordo com a cláusula 2.9.1, a seguradora pagará as despesas com a utilização do seguro de saúde pelos beneficiários e repassará o valor para a estipulante, no caso a agravante, na fatura mensal. A agravante fornece o plano assistencial pela Bradesco Saúde para operacionalizar sua carteira de beneficiados inscritos no PAMA – Plano de Assistência Médica ao Aposentado em seu Programa de Coberturas Especiais. Possível condenação da requerida Bradesco Saúde S.A. a custear o tratamento de colonoscopia com plasma de argônio recairá diretamente sobre a agravante, que é a estipulante do seguro de saúde contratado em favor da beneficiária Rita Borges da Silva e obrigada ao pagamento à seguradora pelas despesas realizadas. Não há apenas interesse econômico, mas também jurídico, porque eventual sentença condenatória da seguradora Bradesco Saúde S.A. que opera o benefício da assistência à saúde da parte autora, ora agravada, afetará diretamente o interesse da agravante, como estipulante do seguro saúde, em razão da obrigação contratual de efetuar o pagamento da despesa custeada pela beneficiária. Há concreta possibilidade de a recorrente ressarcir o gasto realizado pela seguradora contratada, em caso de sucesso na demanda, de modo que sua intervenção como assistente simples deve ser admitida na forma do art. 121 do CPC. Não reconheço a possibilidade de assistência litisconsorcial, porque a sentença de procedência do pedido na demanda movida pela beneficiária não influirá na relação contratual entre a agravante e a seguradora Bradesco Saúde S.A. O seguro coletivo de saúde contratado continuará vigente até o término do prazo de duração ou antes, se houver resilição. Portanto, a fim de evitar a mitigação do direito de defesa e de impedir a produção oportuna de atos que vierem a ser consumados na origem, sem a participação da Fundação que se obrigou a uma prestação em benefício de terceiro, como tal fato tem como influenciar negativamente no resultado da demanda, considero demonstrado o interesse jurídico legalmente exigido para reconhecer a possibilidade de ela intervir no processo como assistente simples da Bradesco Saúde S.A., parte requerida na demanda movida por Rita Borges da Silva. Nesse sentido, transcrevo julgados recentes corroborando a admissão da intervenção de terceiros na modalidade de assistência desde que demonstrado interesse jurídico, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. INTERESSE JURÍDICO COM O OBJETO LITIGIOSO. DEMONSTRADO. INTERVENÇÃO NO FEITO. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. "Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". Art. 119, CPC. 3. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência simples, pressupõe existência de legitimidade e interesse jurídico do solicitante para integrar na relação processual. 3.1. In casu, o interesse jurídico da agravante foi comprovado por meio do contrato que lhe confere direito a posse do imóvel sob o qual a autora demanda o despejo do réu nos autos na origem, ao passo que o réu contesta discutindo o próprio direito de propriedade da autora. 3.2. A sentença a ser proferida poderá influenciar na relação da agravante com o réu, logo, legítimo também o direito da agravante em intervir na ação. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada. (Acórdão 1280254, 07197836720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO. TRANSMISSÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. CESSIONÁRIA. INTERVENÇÃO COMO TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO E VINCULAÇÃO COM O OBJETO LITIGIOSO (CPC, ART. 119). EXISTÊNCIA. FATO E DIREITO CONEXOS AO OBJETO DA AÇÃO. INTERVENÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como cediço, a intervenção de terceiros na fase do conhecimento é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119). 2. Ostentando a interveniente a qualidade de cessionária do crédito que faz objeto da ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária ajuizada pela instituição financeira cedente, conforme retratado em Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e outras avenças regularmente entabulado, reúne os requisitos necessários à sua admissão como partícipe da relação processual, na condição de assistente litisconsorcial, porquanto a resolução da ação afetará diretamente os direitos que detém sobre o crédito perseguido, cuja titularidade lhe fora transmitida (CPC, art. 119). 3. A exigência contida no §1o do artigo 109 do Código de Processo Civil acerca da prévia anuência da parte contrária só se aplica em relação ao instituto da sucessão processual, restando dispensável o consentimento do devedor fiduciário para que terceiro ingresse no feito como assistente litisconsorcial da credora porque não reproduzida a exigência na disposição normativa específica, notadamente quando não aperfeiçoada a angularidade processual na origem ante a não citação da parte, a despeito das diligências empreendidas à sua localização. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1132946, 07062651520178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconheço, destarte, a probabilidade do direito alegado pela agravante de intervir no processo em curso no juízo de origem, mas apenas como assistente simples. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que verificado o atendimento a este requisito, mister conferir o atendimento àquele, porque ambos devem estar satisfeitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. O prosseguimento da tramitação processual sem a intervenção da agravante como assistente simples a ela poderá ser prejudicial, porque perderá a oportunidade de cooperar com a parte requerida, a Bradesco Saúde S.A., na produção probatória e articulação da defesa sobre a limitação da cobertura securitária em relação ao tratamento pretendido pela parte autora, ora agravada. Isso porque o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. A demora natural derivada do contraditório afetará substancialmente o interesse da agravante, porque poderá ser de reduzida ou de nenhuma utilidade sua intervenção no processo após o encerramento da fase probatória. Por isso, reconheço o perigo de dano de incerta reparação e o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em exame perfunctório, próprio a este momento processual, tenho que os elementos de convicção até o momento reunidos aos autos autorizam a conclusão de que reunidos estão cumulativamente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo requerido em razões recursais. Em o fazendo, DETERMINO o sobrestamento do processo de origem até julgamento do mérito recursal. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;